Tribunal: TJMT
Processo: 0017302-31.2015.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017302-31.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF: 181.840.901-10 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 980.218.341-53 (APELANTE), DANIELA BESSI DA COSTA - CPF: 706.620.611-87 (APELANTE), LUCIANO SALVADOR MELLO AGUILAR - CPF: 138.175.218-71 (APELANTE), GILVAN JACINTO DIAS - CPF: 550.140.201-78 (APELANTE), HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 654.758.441-00 (APELANTE), GELSON LUIZ GOMES - CPF: 384.832.381-87 (APELANTE), MARIA UMBELINA DUARTE - CPF: 304.063.311-20 (APELANTE), DEUSINA RODRIGUES PIRES - CPF: 396.275.861-53 (APELANTE), OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF: 332.863.100-34 (APELANTE), MARIA DA SILVA SANTANA - CPF: 813.451.601-78 (APELANTE), LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 844.202.271-68 (APELANTE), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (APELANTE), APARECIDA LOURDES MUZETTE - CPF: 035.250.038-70 (APELANTE), MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE - CPF: 318.260.831-20 (APELANTE), MILKA CORSINO PARMEJANE - CPF: 274.708.901-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

- CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
- ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – REVELIA RECONHECIDA – APLICAÇÃO DE EFEITOS MATERIAIS CONTRA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE -
AUMENTO SALARIAL OPERADO COM O ADVENTO DAS LEIS MUNICIPAIS NºS. 7.000/2011 E LEI 6.855/11 PARA OS CARGOS DE CONTROLADOR INTERNO E AUDITOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 37, X, da Constituição da República, dispõe que a concessão de aumento salarial representa discricionariedade afeta ao poder de iniciativa privativo do chefe do poder correspondente ao cargo atingido.

Não aproveita a servidor de cargos distintos, com atribuições diversas, aumento conferido em lei exclusivamente a outra categoria de cargo ainda que no mesmo órgão.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” - Súmula Vinculante n. 37.

A juntada de contracheques de servidores ocupantes de cargos distintos não se afigura suficiente para a comprovação da alegada vulneração ao direito de equiparação defendido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Dr.
Márcio Rogério Martins
, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança intentada por
JOÃO MONTEIRO SALGADO E OUTROS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito (ID 30876959).

Irresignados, os recorrentes buscam a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de aplicação dos efeitos da revelia pelo fato da contestação ter sido apresentada após excedido o prazo legal e ilegitimidade da intervenção da Câmara Municipal de Rondonópolis na condição de assistente litisconsorcial.

No mérito, asseveram que o magistrado
a quo
se equivocou ao invocar a Súmula 37 do STF, porque não se almeja aumento salarial na ação de origem, mas somente extensão de um aumento ilegal concedido por meio de leis somente a dois cargos, no caso, Controlador Interno e Auditor Interno de Contas da Câmara Municipal de Rondonópolis, em detrimento dos demais.

Afirmam que a Lei nº 7.000/11, do município de Rondonópolis, que dispõe sobre reforma administrativa da Câmara Municipal de Rondonópolis, implantando nova estrutura organizacional e dando outras providências, concedeu aumento salarial aos cargos de auditores internos e controladores internos da Câmara Municipal em aproximadamente 42% (quarenta e dois por cento).

Arguem que a justificativa administrativa para aumentar o salário dos dois cargos efetivos da Casa de Lei -
igualar ao da iniciativa privada -
não coaduna com o objetivo da lei que o concedeu, cujo matéria versa sobre a reforma administrativa do citado Órgão, notadamente na forma estrutural quanto a cargos de confiança e em comissão.

Consignam que, com o advento da Lei Municipal nº 6.855/11, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal, foi concedida gratificação de 100% (cem por cento) da remuneração aos contadores internos e auditores internos com fundamento na complexidade das atribuições, que não sofreram alteração, bem como impôs contribuição previdenciária sobre o montante, o que entendem ser verdadeiro “aumento escamoteado” em detrimento dos demais cargos.

Pontuam que a referida gratificaçã0 viola o Regime Jurídico Único dos Servidores do município de Rondonópolis, na medida em que não há previsão de função de chefia no Sistema de Controle Interno instituído.

Insistem que, a despeito da nomenclatura “gratificação”, na verdade se trata de aumento de salário “escamoteado”.

Asseveram a inconstitucionalidade dos artigos 19 da Lei 7.000/11 e 11, parágrafo único, da Lei nº 6.855/11, por afrontar o sistema remuneratório – art. 39 da CF – e o princípio da isonomia.

Ao final, pugnam pelo acolhimento das preliminares. E, no caso do afastamento da assistência litisconsorcial, a condenação do litisconsorte nas custas e honorário advocatícios. No mérito, pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença para que seja reconhecida o desvio de finalidade, bem como os reajustes camuflados sejam estendidos a todos os recorrentes (ID 30876961).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 30876967).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no recurso (ID 33421450).

É o relatório

YALE SABO MENDES
Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A insurgência quanto ao não reconhecimento da revelia do requerido/apelado pelo magistrado
a quo
, merece guarida.

Sabe-se que a revelia ocorre quando a contestação foi apresentada fora do prazo legal.

Nota-se que a parte requerida/apelado contestou a ação de origem em 31/03/2016, enquanto a juntada do mandado de citação deu-se em 22/01/2016. Ou seja, mesmo o ente municipal gozando de prazo em quadruplo, nos termos do regramento processual, protocolizou a peça de defesa fora do prazo legal (ID 30872485 e 30872487).

Veja que a parte foi devidamente citada ainda sob a vigência do CPC de 1973. Logo, o termo inicial do prazo para contestar ocorreu na vigência do CPC/73 e é este que deve regular a forma da contestação e os critérios para contagem de prazo, que, à época, se dava em dias corridos e não em dias úteis.

Todavia, insta ressaltar que, embora a contestação intempestiva induza à revelia, com implicação no que dispõe o art. 319 do CPC, contra a Fazenda Pública aplica-se apenas aquela processual, ou seja, que não deve ser intimada para os demais atos processuais, sendo certo que poderá intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).

Contudo, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que por ser indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência da defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas.

Isso se deve ao fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Logo, cabe ao autor desconstituir em demanda judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE.
1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA-

REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA EM FACE DO PODER PÚIBLICO – NÃO POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA -

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DOS APELOS – SENTENÇA RATIFICADA. (...) (N.U 0013858-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Aliado a isso, insta ressaltar que na revelia há presunção dos fatos alegados pelo autor, mas não do direito pleiteado, porquanto não é afastada o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados, como ocorreu no caso posto.

Sendo assim,
ACOLHO

PARCIALMENTE
a preliminar aventada.

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. YALE DE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que concerne a alegação de que a Câmara Municipal de Rondonópolis não tem legitimidade para intervir no feito na qualidade litisconsórcio necessário, não prospera.

É sabido que as Câmara Municipais não detêm personalidade jurídica, isto é, capacidade processual para estar em juízo. Mas possui personalidade judiciária, que lhe permite demandar em juízo na defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais.

Como a causa versa sobre equiparação salarial e cobrança de verbas em atraso de servidores da Câmara Municipal, incumbe ao município de Rondonópolis a legitimidade passiva
ad causam
para tutela dessas questões, na condição de pessoa jurídica de direito interno.

Contudo, é sabido que eventual condenação na ação de origem será suportada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, porque detém autonomia financeira e receita própria, inclusive se sujeita ao controle da Lei de Responsabilidade Fiscal, ante a autonomia e independência entre os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

Logo, não é por outra razão o cabimento do litisconsórcio necessário entre o município de Rondonópolis e a Câmara Municipal de Rondonópolis.

Portanto,
REJEITO

essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE DE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

M.M. Dr.

Márcio Rogério Martins
, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança intentada por

JOÃO MONTEIRO SALGADO E OUTROS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487,

inciso I, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (ID 30876959).

A combatida sentença julgou improcedente os pedidos com fundamento na

Pretendem os recorrentes lhes sejam estendidos os efeitos

da Lei Municipal nº 7.000/11, bem como a gratificação ( indevida) concedida pela também Lei Municipal nº 6.855/11, que importaram em aumento de vencimentos de determinados cargos da Câmara Municipal de Rondonópolis, na realidade fático jurídica que fere o princípio da isonomia (ID 30876961).

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada.

O instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta gira em torno de saber se a Lei nº 7.000/11, do município de Rondonópolis, que estabelece aumento salarial apenas para dois cargos efetivos – auditor interno e controlador interno – da Câmara Municipal de Rondonópolis, bem como a Lei Municipal nº 6.855/11, que instituiu gratificação de 100% sobre a remuneração dos citados cargos, podem ter seus efeitos estendidos aos demais cargos.

Consta que os recorrentes são servidores da Câmara Municipal de Rondonópolis, conforme revelam os contracheques carreados aos autos (ID 30865485/489/497, 30867467).

Emerge que a Lei Municipal nº 7.000/11 conferiu aumento salarial aos cargos de controlador interno e de auditor interno da Câmara Municipal de Rondonópolis e a Lei Municipal nº 6.855/11 concedeu gratificação de 100% à remuneração dos mesmos cargos (ID 30871000 e 30871008).

O art. 37, X, da CF, estabelece que a concessão de aumento representa discricionariedade afeta ao privativo poder de iniciativa do chefe do poder correspondente ao cargo atingido pela majoração,
in verbis
:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (...)”
.

Aliás, nessa linha de pensamento, há entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal

na Súmula Vinculante nº 37, cujo teor expressa:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A alteração do padrão de vencimentos de determinados cargos públicos por motivo de adequação

administrativa

no âmbito organizacional do serviço público não importa em ofensa ao princípio da isonomia a ponto de

autorizar seja os efeitos de

tal medida,

no que tange a

valores, em

percentual, seja estendido a servidores ocupantes de cargos distintos, como no caso dos recorrentes.

Os apelantes, por se tratar de ocupantes de classe funcional diversa daquela em que fora concedida o aumento salarial, conforme revela a prova, não podem se valer de tal majoração.

Ou seja, não se afigura comprovada qualquer vulneração a direito dos recorrentes, até mesmo porque tal aferição deve ocorrer apenas dentro dos mesmos cargos componentes da carreira atingida pelo benefício.

Bem pontuada a questão na i. sentença recorrida,
ipsis litteris
:

(...) O judiciário só poderia intervir na questão caso não fosse viabilizado o acesso ao mesmo benefício para aqueles em igualdades de condições, o que não se verifica no presente c , uma Vez que, tal Como disposto nas Leis Municipais n 7.000/2011 e n. 6.855/2011, tal gratificação e aumento de vencimento se deram por conta da realização de atividades de maior complexidade, que demandam maior conhecimento técnico e, como se vê do conjunto probatório, não restou comprovada a igualdade de funções, tal como explanado na exordial.

Contrário ao que relata os autores, o aumento salarial não se deu em favor de servidores específicos, mas sim a cargos específicos.

Ademais, ainda que restasse comprovada que determinados servidores se beneficiaram com a concessão da alegada gratificação e com o aumento dos vencimentos de forma ilegal, tal fato não lhes confere direito a se beneficiarem da ilegalidade, esta que deve ser repelida e não propagada.

Retornando a citada Súmula Vinculante, consoante dispõe o artigo 103-A, § 3º da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes, como o próprio nome sugere, vincula a decisão judicial a seu teor, sob pena de ser cassada mediante reclamação no Supremo Tribunal Federal, vejamos: (...)

Deste modo, se a dita ilegalidade ou inconstitucionalidade decorre de tratamento não isonômico por parte da Administração Pública visando aumento salarial de seus servidores, incabível, pois, sua análise pela via judicial. (...)”

Nesse contexto, é certo que na hipótese vertente não ocorre violação ao princípio da isonomia.

A propósito, cita-se precedentes em casos análogos:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES –
EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A OUTRA CATEGORIA – VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO DE VANTAGEM SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF
– ORDEM DENEGADA. (...)” (N.U 1009843-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS - DESCABIMENTO - CARGOS DISTINTOS - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. Diante da patente distinção entre os cargos de odontólogo e de médico, não há que se falar em equiparação de vencimentos, notadamente porque possuem atribuições e responsabilidades distintas.” (N.U 0071155-08.2008.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2008, Publicado no DJE 06/11/2008)

Logo, com acerto agiu o i. prolator da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021